Tribunal: TJPA
Processo: 0820143-39.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820143-39.2021.8.14.0401

APELANTE: SERGIO MANOEL SOUZA DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR VÁLIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO INFORMAL RATIFICADO EM JUÍZO E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, arguindo a insuficiência de provas para sustentar a condenação, com base na invalidade do reconhecimento de pessoa, na fragilidade da palavra da vítima e na insuficiência do testemunho policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se o conjunto probatório, formado pela palavra segura e coerente das vítimas, pelo depoimento do policial militar que efetuou a prisão e pela apreensão da res furtiva em poder do réu, é suficiente para manter o decreto condenatório pelo crime de roubo, afastando a tese de insuficiência de provas e a alegada nulidade do reconhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige um acervo probatório robusto e coeso, produzido sob o crivo do contraditório, capaz de gerar a certeza necessária para um decreto condenatório. No caso em tela, a prova de autoria e materialidade é sólida e convergente.

5. Os depoimentos judiciais das vítimas são firmes, detalhados e harmônicos entre si, descrevendo com clareza a dinâmica do assalto, o emprego de grave ameaça com um simulacro de arma de fogo e a subsequente identificação do apelante. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos, como ocorreu no presente caso.

6. O testemunho do policial militar que efetuou a prisão em flagrante confirma que o apelante foi encontrado, logo após o crime, na posse dos bens subtraídos. A apreensão da res furtiva em poder do agente gera uma forte presunção de autoria, invertendo o ônus probatório e exigindo do acusado uma justificativa plausível, o que não ocorreu.

7. A alegação de nulidade do reconhecimento não prospera. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora zele pelas formalidades do art. 226 do CPP, pacificou o entendimento de que sua inobservância não invalida, por si só, o ato, que pode ser considerado pelo julgador quando em harmonia com as demais provas dos autos. No caso, o reconhecimento informal foi seguro, baseado em características físicas distintivas, e amplamente corroborado pela prisão em flagrante e pelos depoimentos em juízo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012055-16.2019.8.14.0401; STJ - AgRg no RHC: 191673 SP 2023/0458569-3; TJ-SC - Apelação Criminal: 00002055520188240163.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SERGIO MANOEL SOUZA DA CRUZ
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 21222020), que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 21221856), em síntese, que no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 12h30min, no estabelecimento comercial denominado “Comercial Kaledo”, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com o uso de um simulacro de arma de fogo, subtraiu de Alessandra Inez Santiago Garcia e Carlos Wellington Neves de Souza uma mochila, a quantia de R$ 51,00 (cinquenta e um reais), um aparelho celular, documentos pessoais, uma aliança de ouro e uma bicicleta de carga. Após o ato, o réu foi capturado por policiais militares na posse dos bens subtraídos.

A defesa, em suas razões recursais (ID 21222026), pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra das vítimas, que o reconhecimento de pessoa não observou as formalidades do art. 226 do CPP e que o depoimento do policial não seria prova suficiente por não ter presenciado o fato.

Em contrarrazões (ID 21222029), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória, por entender que o conjunto probatório é robusto e suficiente.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 22921173), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por considerar a autoria e a materialidade devidamente comprovadas.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório. Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a pretensão absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pelas provas produzidas durante a instrução processual, que se mostraram harmônicas e convergentes em apontar o apelante como o autor do crime de roubo.

A vítima Carlos Wellington Neves de Souza declarou em juízo que o denunciado, após pedir uma informação, anunciou o assalto dentro do estabelecimento comercial, utilizando um simulacro de revólver. Detalhou que o réu subtraiu sua mochila, que continha a renda da venda de águas, seu aparelho celular, documentos e a bicicleta do comércio. A vítima foi categórica ao afirmar que reconheceu o réu sem dúvidas após a prisão, destacando as manchas que ele possuía no corpo como um fator distintivo.

No mesmo sentido, a vítima Alessandra Inez Santiago Garcia narrou em juízo que o réu invadiu o depósito, anunciou o assalto e subtraiu a renda do local, sua aliança e os pertences da outra vítima. Explicou que o crime foi cometido com o emprego de um simulacro de arma de fogo e que, após a fuga do réu, a polícia foi acionada por um vizinho, resultando na rápida detenção do apelante. A vítima também confirmou ter reconhecido o réu informalmente na delegacia, com facilidade, em razão de suas tatuagens e manchas corporais.

A jurisprudência pátria é pacífica em conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, mormente quando seus relatos se mostram coerentes e estão em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso.

Nesse sentido, colaciono julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATORIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva do acusado. Como já decidiu os Tribunais Superiores,
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, notadamente quando descreve, com firmeza a cena do crime
, como neste caso, além de que a
condenação do acusado pelo crime de roubo foi embasada não apenas na palavra da vítima como em prova testemunhal que corrobora suas declarações
e demais elementos que comprovam a autoria e materialidade delitiva do acusado, sendo, assim, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012055-16.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024) – destaquei.

Corroborando a versão das vítimas, o policial militar Balbino Lopes Benjamin relatou em juízo que, após ser comunicado do roubo, sua guarnição abordou o apelante, que estava na posse da bicicleta e dos demais bens subtraídos. O depoimento de agentes policiais, colhido sob o crivo do contraditório, é prova idônea para fundamentar a condenação, inexistindo qualquer elemento que macule sua credibilidade.

A tese defensiva de nulidade do reconhecimento por inobservância do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal também não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que as disposições do referido artigo constituem uma recomendação, e sua não observância não acarreta, por si só, a nulidade do ato, especialmente quando a condenação está amparada em outros elementos de prova judicializados.

A esse respeito, o seguinte precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] A jurisprudência desta Corte admite que, na presença de outras provas independentes e suficientes, a nulidade do reconhecimento fotográfico não deve ser declarada. Tese de julgamento:
"O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
. (STJ - AgRg no RHC: 191673 SP 2023/0458569-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) – destaquei.

No caso concreto, o reconhecimento informal foi seguro e corroborado por um conjunto probatório sólido: a prisão em flagrante do apelante na posse da res furtiva e os depoimentos harmônicos prestados em juízo. A apreensão dos bens roubados em poder do agente, logo após a subtração, constitui fortíssimo indício de autoria, invertendo o ônus da prova e cabendo ao acusado apresentar justificativa plausível para tal posse, o que não ocorreu.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, INCISO I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. [...] NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PELA NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS
. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. [...]
RECONHECIMENTO DO RÉU CONFIRMADO EM JUÍZO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000205-55 .2018.8.24.0163, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 16-04-2025) – destaquei.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição, pois o acervo probatório é seguro, coeso e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo dúvidas quanto à autoria e à materialidade do crime de roubo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por vislumbrar que a sentença condenatória se encontra em harmonia com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico,
conheço do recurso de apelação
e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão de primeiro grau que condenou
SERGIO MANOEL SOUZA DA CRUZ
pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026